Tribunal: TJDFT
Processo: 0740065-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CRÉDITO EM FAVOR DA CONSUMIDORA – PAGAMENTO EM MOEDA CORRENTE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – VALOR – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente que se apresenta como emprega doméstica. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor enseja indenização por danos morais.
3. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
4. No entanto, faz-se necessário que o consumidor demonstre detalhadamente em que consistiu sua perda de tempo (CPC, art. 373, I). A situação retratada nos autos não reflete contexto que justifique a indenização por danos morais, porque os relatos da consumidora indicam que foram realizadas quatro ligações no decorrer de 5 meses para a empresa requerida para resolver o estorno de compras realizadas em seu cartão de crédito e não reconhecidas. É de considerar, ainda, que a inicial foi distribuída em 29/09/2020, e que a fatura fechada em 07/09/2020 indicou um saldo credor favor da consumidora de R$ 93,21, o que indica que, antes mesmo da propositura da ação, os estornos já haviam sido realizados pela administradora do cartão de crédito. De forma que, nessas condições, não restou configurado o desvio produtivo ou qualquer outra situação que tenha ultrapassado os inconvenientes de suportar a realização de cobrança indevida.
5. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente.
6. A administradora de cartão de crédito cobrou e debitou da consumidora a importância de R$ 12,99, referente a parcela de anuidade de cartão de crédito que se encontrava bloqueado para uso, em razão de fraude cometida por terceiro. Apesar de reconhecido o erro por parte da instituição financeira o fato em sí não afasta a cobrança indevida, de modo que sua devolução em dobro é a medida que reputa adequada.
7. A existência de crédito em favor da consumidora em sua conta de cartão, no valor de R$ 95,00, proporciona sua imediata devolução.
8. O arbitramento de multa por cobrança indevida ou negativação de dívida inexistente, no valor de R$ 200,00 por cada ato, não constitui qualquer violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até porque a própria instituição financeira já o fez sem que fosse necessária a intervenção do Poder Judiciário.
9. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Diante da sucumbência da parte requerida, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.